Tribunal: TJDFT
Processo: 0703581-44.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO. IRDR 15. DISTINGUISHING. MATÉRIA TRANSITADA EM JULGADO. SUSPENSÃO INCABÍVEL. PRELIMINAR DE OFÍCIO. LEGITIMIDADE. ROL TAXATIVO. ARTIGO 1.015 DO CPC. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. MÉRITO.PEDIDOS DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA E DE RECONHECIMENTO DE FORMAÇÃO DE GRUPO ECONÔMICO. FORMULADOS NA PETIÇÃO INICIAL. ARTIGO 134, § 2o, CPC. DISPENSA DE INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE. INCLUSÃO NO POLO PASSIVO DA DEMANDA. CITAÇÃO. EXERCÍDIO DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. DECISÃO CORRETA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. No caso dos autos a determinação de suspensão feita nos autos do IRDR no 0740629-08.2020.8.07.0000 não alcança o recurso em análise, porque o agravo não tem como objeto as questões relativas à competência para julgamento do feito nem análise da incidência de regras consumeristas.
2. Somente é impugnável por agravo de instrumento a decisão interlocutória que se enquadre especificamente nas hipóteses previstas nos incisos do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, ou que demonstre a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, conforme sedimentado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.696.396/MT.
2.1. Não se conhece do pedido de reconhecimento de ilegitimidade passiva da parte por se tratar de matéria que não encontra correspondência nas hipóteses de cabimento descritas no artigo 1.015 do Código de Processo Civil, e que poderá ser devidamente suscitada em apelação. Recurso parcialmente conhecido.
3. Nos termos do art. 134, § 2o, do CPC, resta dispensada a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, quando efetivado o requerimento na petição inicial, hipótese em que os sócios serão citados para figurar no polo passivo da demanda, afigurando-se correta a decisão agravada que recebeu tais pedidos formulados em inicial e determinou a citação das partes para, após o exercício do contraditório e ampla defesa, decidir acerca da existência de grupo econômico e da possibilidade da desconsideração da personalidade jurídica.
4. Recurso parcialmente conhecido e não provido. Decisão mantida.